Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736336-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado durante o plantão, não tendo sido expressamente fixado prazo para o atendimento da determinação nele contida, assinalo o prazo de cinco (5) dias para que a impetrante o cumpra, notadamente para esclarecer "qual o ato concreto praticado pelo Sr. Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal suficiente para atrair a competência originária desta Corte". Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator